Tribunal: STF
Processo: Pet 11353
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     A Coligação Brusque Mais Forte, José Ari Vechi e Gilmar Doerner pretendem assegurar o imediato retorno aos cargos, respectivamente, de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Brusque/SC, por meio do presente pedido cautelar de efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto perante o Tribunal Superior Eleitoral ao acórdão proferido no AREspE 0600427-08.2020.6.24.0086.



     Alegam que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina publicara Resolução para a convocação de novas eleições logo após a prolação do acórdão ora recorrido, a despeito de ainda penderem de apreciação os embargos de declaração, circunstância que sinalizaria a vulneração do devido processo legal.



     Em favor do risco de perecimento do direito, aduzem que a eventual assunção de uma nova administração em caráter precário, antes mesmo da final resolução da demanda principal, vulneraria o interesse público, ao desencadear atos como demissão de servidores e paralisação de obras e serviços públicos, além dos gastos desnecessários decorrentes da indevida realização de novas eleições.



     Em contrarrazões, o Partido dos Trabalhadores de Brusque/SC requereu o não-conhecimento do pedido; e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento da medida pleiteada.



     É o breve relatório. Decido.



     A circunstância de penderem de julgamento os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pelo TSE evidencia o não esgotamento da jurisdição daquele Tribunal.



     Embora seja possível o deferimento de medida cautelar nas excepcionais hipóteses em que, a despeito da não-interposição de recurso extraordinário, estejam presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de seu perecimento em razão do decurso do tempo, a aplicação desse tratamento excepcional não pode ter lugar, a toda evidência, em uma situação na qual sequer se encontra esgotada a jurisdição da Corte Eleitoral.



     Nesse contexto, abstendo-me de qualquer juízo de valor acerca do mérito da pretensão articulada, reservo-me para voltar a me pronunciar apenas no momento de devolução da matéria em sede extraordinária.



     Em face do exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



     Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente